Tribunal: CARF
Processo: 10580.724374/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de danos à saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos.
O benzeno é agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES NOCIVOS. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL GILRAT. CABIMENTO.
Constando dos laudos técnicos confeccionados pela empresa (entre eles o PPP), a exposição do trabalhador aos agentes nocivos ensejadores do direito à aposentadoria especial, é devido o valor relativo ao adicional GILRAT respectivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.724374/2019-11
ACÓRDÃO
2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J&J COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
RISCO
OCUPACIONAL. AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente,
não ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social
mediante concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato
gerador de contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS.
BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e
previdenciária em dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes
que, pelo simples fato de estarem presentes no ambiente de trabalho,
dado o elevado grau de danos à saúde, já são considerados nocivos e
caracterizados pela qualidade (denominados qualitativos), cuja nocividade
é presumida, independem de mensuração. O segundo grupo é formado por
agentes que somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou
concentração se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de
determinados limites. Esses agentes são denominados quantitativos.
O benzeno é agente nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples
presença no ambiente de trabalho é fator de exposição a risco,
independentemente da sua concentração.
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
DO TRABALHADOR AOS AGENTES NOCIVOS. DIREITO À APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL GILRAT. CABIMENTO.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
2
Constando dos laudos técnicos confeccionados pela empresa (entre eles o
PPP), a exposição do trabalhador aos agentes nocivos ensejadores do
direito à aposentadoria especial, é devido o valor relativo ao adicional
GILRAT respectivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência das contribuições devidas pelo
sujeito passivo relativa ao financiamento das prestações concedidas em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) -
adicional para o financiamento da aposentadoria especial, no período de 01 a 12/2016.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 08 a 34), o contribuinte tem como atividade
principal o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Afirma-se que tal
atividade expõe os trabalhadores ao benzeno, componente presente na gasolina, o que implicaria
na possibilidade de exposição do trabalhador, dando-lhe direito à aposentadoria especial,
sujeitando o empregador à contribuição adicional estabelecida para o financiamento desse
benefício previdenciário.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
3
Segundo o Fisco, da análise dos documentos de gerenciamento dos riscos
ocupacionais, em especial o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, constatou-se a presença
no ambiente laboral da substâncias benzeno para os trabalhadores dos cargos de “Frentista”,
”Chefe de Pista”, “Caixa de Pista”, cujos PPP ́s constam exposição ao agente químico benzeno.
Afirmou-se ainda que em contradição com as informações constantes no PPP dos
seus empregados, a empresa, mesmo tendo sido intimada para tal, não informou na GFIP que tem
segurados expostos a agentes nocivos. Nesse sentido, ao informar no PPP a exposição a agente
nocivo, possibilitando ao trabalhador obter o benefício da aposentadoria especial e não declarar
na GFIP que o mesmo trabalhador não está exposto a agente nocivo, o Contribuinte acaba por não
recolher as contribuições devidas para financiar o benefício.
Quanto à base de cálculo, a Autoridade Lançadora utilizou a remuneração dos
empregados cujos PPP ́s trazem a informação de exposição a agentes nocivos.
O lançamento foi impugnado (fls. 158 a 164) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 174 a 186), ocasião em que foi afastada a qualificação da multa de
ofício.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 594 a 618) em que se arguiu:
a) é patente a ilegalidade do lançamento, conforme decisão prolatada pelo Juízo
da 17a Vara Federal Cível da SJDF, processo no 1044497- 38.2019.4.01.3400, que
enfrentando a fundo a matéria, suspendeu a eficácia do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n. 2, de 18 de setembro de 2019, em relação às sociedades
empresariais substituídas pela entidade sindical, o que denota que o auto em
comento é nulo, e o provimento do recurso é providência que se impõe;
b) a mera presença do benzeno no componente da gasolina, sem considerar a
quantidade, exposição, utilização de EPI ́s, outros, não pode conduzir à
autuação em questão derivada de uma falsa premissa de obrigatoriedade de
recolhimento do adicional para o custeio da aposentadoria especial;
c) a gasolina contém apenas traços de benzeno, em concentração diminuta e,
segundo todos estudos realizados, tal exposição é desprezível;
d) além do que, o frentista sempre trabalha em ambiente aberto e com ampla
ventilação, de forma que a pequena concentração de benzeno existente na
gasolina, se torna menor ainda nos vapores emitidos durante o abastecimento;
e) todos os funcionários utilizam Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, o
que anula qualquer possível consequência resultante do contato com o
benzeno;
f) apesar de aparentemente constar no rol dos agentes com caracterização da
insalubridade pelo método qualitativo, o benzeno possui limite de tolerância
estabelecido, portanto deverá ser avaliado quantitativamente.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O crédito em discussão diz respeito a auto de infração para lançamento da
contribuição Gilrat - adicional para financiamento da aposentadoria especial, que tem como
fundamento o art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, verbis:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente. (Redação dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
Nos termos do relatório fiscal (e-fls. 08 a 34), a atividade de revenda de
combustíveis exercida pelo sujeito passivo expõe os trabalhadores à substância química benzeno,
que possui comprovadamente potencial cancerígeno, permitindo a esses trabalhadores a
aposentadoria especial.
Apresentada a impugnação, a DRJ em São Paulo/SP, afastou a qualificação da multa,
mas manteve integralmente as contribuições lançadas, reconhecendo que a exposição ao benzeno
prejudica a saúde dos trabalhadores independentemente da concentração da substância no
ambiente de trabalho, inexistindo nesse caso um limite de tolerância para aferir sua nocividade.
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
5
2
PRELIMINAR
A Recorrente apresentou decisão prolatada pelo Juízo da 17a Vara Federal Cível da
SJDF, processo no 1044497- 38.2019.4.01.3400, que suspendera a eficácia do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n. 2, de 18 de setembro de 2019. Sustentou que tal decisão redundaria no
cancelamento do presente lançamento.
Vê-se que a decisão colacionada, de fato, concedeu o pedido de tutela de urgência,
para suspender a eficácia do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019,
em relação às sociedades empresariais filiadas à Federação Nacional do Comercio se Combustíveis
e de Lubrificantes.
Tal decisão, todavia, não afeta o lançamento em questão.
Primeiramente, porque o recorrente não comprovou que estaria albergado pela
decisão que carreou, uma vez que a impetrante da ação judicial foi o a Federação Nacional do
Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (fl. 202) e o contribuinte não juntou prova de que
estaria sendo substituído processualmente pela impetrante.
Ademais, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 11/07/2019 (fl. 2); antes,
portanto, da edição do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 2019. Por conseguinte, esse
ato sequer foi fundamento do lançamento.
Além disso, a sentença de mérito deixou claro que cada ato administrativo
emanado da Administração Tributária teria que ser apreciado na sua individualidade, não
representando, aquela decisão, um cancelamento amplo e irrestrito de todos os lançamentos
fiscais em desfavor das empresas substituídas. Confira-se (fl. 203):
Lado outro, não se mostra compatível com a natureza, e com os limites objetivos
e subjetivos dessa lide, a declaração ampla e irrestrita de nulidade de todos os
“Avisos para Regularização de Tributos Federais”, emitidos contra os postos de
gasolina de todo o País, que determinam a regularização do SAT, para
complementação da aposentadoria especial. Há que ser apurada a
representatividade por parte da autora no caso concreto, assim como os
elementos singulares de cada ato administrativo, de modo que não se revela
cabível e adequado o acolhimento de tal pretensão.
Assim, a referida decisão não é hábil a anular o presente lançamento.
3
MÉRITO
A questão substantiva da lide repousa na já repisada discussão sobre se a presença
do agente nocivo químico benzeno no ambiente de trabalho, em especial no caso dos postos de
combustíveis.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
6
O recorrente alegou que a mera exposição ao benzeno em níveis mínimos, mitigada
ainda pelo uso de equipamentos de proteção individual, seriam suficientes para excluir a
obrigação de recolhimento do adicional destinado a financiar as aposentadorias especiais.

De um modo geral, para caracterizar a nocividade a qual o trabalhador está
exposto, a legislação trabalhista e previdenciária dividiu os agentes nocivos em duas categorias.
A primeira é integrada por agentes nocivos cuja simples presença no ambiente
laboral implica a exposição ao risco, sendo necessária apenas a identificação qualitativa,
independentemente da concentração da substância no ambiente. Estes constam nos anexos 6, 13,
13-A e 14 da Norma Regulamentadora no-15, aprovada pela Portaria MTb no 3.214, de 8 de julho
de 1978.
No segundo grupo estão os agentes cuja nocividade depende de avaliação
quantitativa, ou seja, somente são considerados nocivos quando sua intensidade ou concentração
se fazem presentes no ambiente de trabalho acima de determinados limites. Tais agentes
encontram-se listados nos anexos 1, 2, 3, 5, 8,11 e 12 da NR-15.
Os agentes do primeiro grupo, que têm a nocividade presumida
independentemente dos limites de tolerância, ensejam o benefício da aposentadoria especial e,
por conseguinte, o adicional da contribuição para financiamento do referido benefício.
O benzeno, que é um agente tido como comprovadamente cancerígeno, consta do
Anexo 13-A da NR-15, cuja última modificação se deu com a Portaria MTP no 806, de 13 de abril de
2022. Sendo assim considerado elemento de verificação qualitativa. Vale a pena transcrever
excertos da norma:
1. O presente Anexo tem como objetivo regulamentar ações, atribuições e
procedimentos de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno, visando à
proteção da saúde do trabalhador, visto tratar-se de um produto
comprovadamente cancerígeno.
(...)
6. Valor de Referência Tecnológico - VRT se refere à concentração de benzeno no
ar considerada exeqüível do ponto de vista técnico, definido em processo de
negociação tripartite. O VRT deve ser considerado como referência para os
programas de melhoria contínua das condições dos ambientes de trabalho. O
cumprimento do VRT é obrigatório e não exclui risco à saúde.
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno
é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no
sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do
trabalhador ao benzeno. (Destaquei.)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
7
É cediço que, nos termos do item 2.1 do Anexo 13-A da NR-15 “não se aplica às
atividades de armazenamento, transporte, distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de
petróleo”, contudo resta evidente dos seus termos que a nocividade do benzeno não depende de
sua concentração no ambiente de trabalho, posto que não existe limite seguro de exposição.
Não custa acrescentar que os efeitos danosos e o potencial carcinogênico do agente
químico benzeno encontram-se expressos na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, de 07
de outubro de 2014, que estabeleceu a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos -
Linach, onde consta o benzeno classificado no Grupo 1 – Carcinogênicos para humanos,
relacionado em seu Anexo com o código de Registro no Chemical Abstracts Service – CAS sob
número 000071-43-2.
No âmbito da interpretação da Administração Tributária, cabe trazer à colação a
Solução de Consulta no 40, de 29 de maio de 2009, publicada no DOU de 10 de junho de 2009,
fundamentada em diversos dispositivos legais e totalmente aplicável ao caso sob apreciação:
EMENTA: TRABALHO EXPOSTO A HIDROCARBONETO E BENZENO. GFIP.
NOCIVIDADE PRESUMIDA.
O trabalho exposto aos agentes nocivos hidrocarboneto e benzeno, ambos
agentes químicos caracterizados pelo elemento qualitativo, pelo fato da
nocividade ser presumida e independer de mensuração, impõe, estando presente
o requisito da permanência da exposição e o registro correspondente nas
demonstrações ambientais exigidas pela legislação previdenciária e trabalhista,
que seja informado na GFIP o código de ocorrência "4" ou "8", conforme o caso,
para os segurados que laborarem nessas condições. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 57
da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95, art. 157, §1o, I da IN
INSS/PRES no 20, de 2007, anexo 13 da NR 15 do MTE c/c item 1.0.17 do anexo IV
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 e anexo 13-A da NR 15 do MTE
c/c item 1.0.3 do anexo IV do RPS e arts. 381 e 382, parágrafo único da IN
MPS/SRP no 03, de 2005. (destaquei)
A jurisprudência do CARF também trilha no nesse sentido, como se pode extrair das
seguintes decisões:
Acórdão 2301-006.302, de 11/07/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
8
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no
99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da
alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de
trabalho.
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por
constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou
seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Acórdão 2301-010.040, de 09/11/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de
informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL.
A empresa com atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos,
físicos ou biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da
alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de
trabalho.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
9
BENZENO.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e presumida, por
constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, ou
seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No
14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
Acórdão 2202-009.598, de 02/02/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 2/2023. VERIFICAÇÃO
DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada,
em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância,
aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a
exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância,
é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se conhece do
recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL.
AGENTES NOCIVOS.
O trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, com exposição a agentes nocivos de modo permanente, não
ocasional nem intermitente, está tutelado pela Previdência Social mediante
concessão da aposentadoria especial, constituindo-se em fato gerador de
contribuição previdenciária para custeio deste benefício.
AGENTES NOCIVOS. ELEMENTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. BENZENO.
Os agentes nocivos foram divididos pela legislação trabalhista e previdenciária em
dois grupos. O primeiro grupo é formado por agentes que, pelo simples fato de
estarem presentes no ambiente de trabalho, dado o elevado grau de dano à
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
10
saúde, já são considerados nocivos e caracterizados pela qualidade (denominados
qualitativos), cuja nocividade é presumida, independem de mensuração. O
segundo grupo é formado por agentes que somente são considerados nocivos
quando sua intensidade ou concentração se fazem presentes no ambiente de
trabalho acima de determinados limites. Esses agentes são denominados
quantitativos.
As normas não deixam dúvidas quanto à caracterização do benzeno como agente
nocivo de natureza qualitativa, de modo que a simples presença no ambiente de
trabalho é fator de exposição a risco, independentemente da sua concentração,
remetendo à NR-15 e ao seu Anexo 13-A.
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPRA. PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES.
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos PPP, que, após as
modificações realizadas no curso da fiscalização, informam que inexistem
trabalhadores expostos ao benzeno, e os dados do PPRA, que apontam a presença
de benzeno no ambiente da empresa, restou impossibilitada a identificação direta
dos segurados expostos ao agente nocivo. Mostra-se correta, assim, a aferição
indireta da base de cálculo do adicional, que levou em conta a remuneração paga
pela empresa a todos os trabalhadores do estabelecimento. (destaquei)
A intepretação do Poder Judiciário não destoa desse posicionamento, como se
extrai da seguinte decisão do TRF-4:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS
RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS EM HUMANOS. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela
legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a
especialidade da atividade laboral por ele exercida.
2. Comprovada a exposição do segurado a um dos agentes nocivos elencados
como reconhecidamente cancerígenos no Anexo da Portaria Interministerial no
09, de 07/10/2014, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período,
sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC. Nesse sentido: Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (Seção) no 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Relator para o
acórdão Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, maioria, juntado aos autos em
11/12/2017. (Sem grifo no original.)
3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado
que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo
computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os
demais requisitos para a concessão do benefício.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
11
4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo
STJ (Tema 905). 5. Honorários advocatícios, a serem suportados pelo INSS, fixados
em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. 6. Reconhecido o
direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do
benefício, nos termos do art. 497 do CPC.
(TRF4 5019196-45.2012.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR,
Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 20/08/2018)
Portanto, comprovada a nocividade do elemento benzeno, que se caracteriza pela
presença da substância no ambiente laboral, sem necessidade de quantificação, passa-se a
analisar o caso concreto com esteio nos elementos analisados na ação fiscal.
O Fisco baseou-se nos Perfis Profissiográficos Previdenciários, estes elaborados em
conformidade com as demonstrações ambientais exibidas na ação fiscal, contendo a informação
da presença do benzeno, embora na GFIP não constasse tal informação, o que ocasionava o não
recolhimento do adicional exigido na presente autuação. Confira-se:
28. Examinando os PPP apresentados encontramos neles listado o Benzeno,
agente nocivo, que consta na LINACH como comprovadamente cancerígeno em
humanos e ao qual o documento apresentado pela empresa diz que há exposição
dos empregados.
29. Outros dois agentes químicos também constam dos documentos: o Tolueno e
o Xileno.
30. Observa-se que a exposição está inserida nos PPP dos trabalhadores que
ocupam as funções de: “Frentista”, ”Chefe de Pista”, “Caixa de Pista” conforme
descrito no campo “13.5 – Função” do documento, bem como os que realizam
atividades no setor “Pista de Abastecimento”, conforme consta no campo 13.3 –
Setor dos perfis profissiográficos.
31. Nos PPP em que há informação de exposição a agente nocivo, o campo 13.7 –
Código GFIP está preenchido com o valor 04, referente a empregado com
aposentadoria especial 25 anos.
(...)
35. Contrariamente às informações que faz constar no PPP dos seus segurados
empregados, a empresa não informa na GFIP que tem segurados expostos a
agentes nocivos.
36. Assim sendo, a empresa presta informações contraditórias em dois
documentos que emite: no PPP que fornece ao empregado informa a exposição a
agente nocivo e o trabalhador pode obter o benefício da aposentadoria especial;
na GFIP que declara os fatos geradores das contribuições devidas informa que o
mesmo trabalhador não está exposto a agente nocivo e, portanto, não recolhe as
contribuições devidas para financiar o benefício. (destaquei)
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
12
Pois bem, embora a empresa afirme que os trabalhadores se encontravam expostos
a níveis baixíssimos de concentração de benzeno no seu ambiente de trabalho, não fazendo jus a
aposentadoria especial, a sua alegação não encontra amparo nos fatos e na legislação
previdenciária conforme se verá a seguir.
A decisão de recorrida centrou-se no ponto de que a própria empresa informou,
mediante o PPP, a existência de trabalhadores sujeitos à exposição ao agente cancerígeno
benzeno:
Ora, despicienda a verificação dos níveis de exposição dos trabalhadores ao
agente nocivo.
O próprio sujeito passivo faz tal constatação e informa o resultado no documento
do trabalhador apto a ensejar a aposentadoria especial.
Ao assim proceder, como aliás esclarece o Auditor-Fiscal Notificante, o
contribuinte se torna responsável pelo recolhimento do adicional da contribuição
destinada a financiar o benefício previdenciário decorrente da exposição do
trabalhador ao agente nocivo químico ensejador da aposentadoria especial.
Cumpre realçar, uma vez mais que o lançamento tributário aqui combatido
decorre do reconhecimento por parte do empregador que os trabalhadores que
lhe prestam serviços laboram em condições de exposição aos agentes nocivos
mencionados.
Mister recordar que não há na peça de insurgência nenhum argumento que se
oponha às informações constantes nos perfis profissiográficos citados pelo Fisco.
Não é demais lembrar que o PPP é documento histórico-laboral do trabalhador que
reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de
monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades na respectiva
empresa, que deverá ser emitido com base nas diversas demonstrações ambientais exigidas pelas
normas de saúde ocupacional.
Com efeito, a documentação analisada pelo Fisco e mencionada na sua peça de
acusação comprova a presença do agente nocivo benzeno para os trabalhadores cujas
remunerações compõem a base de cálculo do lançamento.
Nos termos da legislação aplicável, a presença do benzeno no ambiente implica a
concessão da aposentadoria especial aos 25 anos de exposição e, por conseguinte, determina a lei
a incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição GILRAT, prevista no
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999 e alterações posteriores, ao tratar da aposentadoria especial decorrente da condição nociva
à saúde no ambiente do trabalho, arrolou o agente químico benzeno e seus compostos dentre
aqueles danosos ao trabalhador que conferem o direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do
segurado exposto, nos termos abaixo transcritos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
13
Art. 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência exigida, será
devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este
somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção,
que tenha trabalhado durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme o
caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o A concessão da aposentadoria especial prevista neste artigo dependerá da
comprovação, durante o período mínimo fixado no caput: (Redação dada pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
I - do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente; e (Incluído
pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - da exposição do segurado aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
a associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 2o Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a
integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação
de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de
tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada
segundo os critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2o do art. 68.
(Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de
forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da
produção do bem ou da prestação do serviço. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
(...)
Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de
concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.
(...)
§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada
mediante descrição: (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)
I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou
associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a
jornada; (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no
inciso I; e (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
14
III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a
intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo
Decreto no 8.123, de 2013)
§ 3o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (Redação dada pelo Decreto no
8.123, de 2013)
§ 4o A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser
apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente
cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será
suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação
dada pelo Decreto no 8.123, de 2013) (destaquei)
(...)
ANEXO IV - CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS
Código Agente Nocivo
Tempo
de
Exposição

1.03
BENZENO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS

25 ANOS
a) produção e processamento de benzeno;
b) utilização de benzeno como matéria-prima em
sínteses orgânicas e na produção de derivados;
c) utilização de benzeno como insumo na extração de
óleos vegetais e álcoois;
d) utilização de produtos que contenham benzeno,
como colas, tintas, vernizes, produtos gráficos e
solventes;
e) produção e utilização de clorobenzenos e derivados;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
f) fabricação e vulcanização de artefatos de borracha;
(destaquei)
Assim, considerando-se que o benzeno é substância que tem comprovado potencial
cancerígeno, que dá direito ao trabalhador a obter o benefício da aposentadoria especial, caso
seja exposto durante vinte e cinco anos a tal composto, tem-se que o pagamento de remuneração
a segurados nessas condições é fato gerador da contribuição lançada.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.950 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.724374/2019-11
15
Relembrando que a própria empresa informou nos PPP ́s dos trabalhadores
incluídos na apuração da base de cálculo a informação relativa à exposição ao benzeno, sendo que
tal documento é utilizado na concessão da aposentadoria especial, conforme as normas
previdenciárias. Nesse sentido, descabe o argumento recursal de que o lançamento seria
improcedente por falta de correspondência entre a concessão do benefício e a exigência de
contribuição para o seu custeio.
Conforme visto, com base nos PPP ́s apresentados na ação fiscal, os quais indicam a
presença do agente cancerígeno benzeno, o Fisco lançou a contribuição para custeio do benefício
da aposentadoria especial decorrente da exposição dos segurados a serviço da empresa autuada à
mencionada substância nociva.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 225
DF CARF MF
Original